Tribunal: TJDFT
Processo: 0006052-63.2016.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0006052-63.2016.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDUVIRGES ALBERNAZ NEIVA, FLAVIA ISABEL SILVA NEIVA TERRA, GIOVANNA APARECIDA SILVA NEIVA, GRAZIELLE DO CARMO SILVA NEIVA LEVINO, JANETTE DE FATIMA SILVA NEIVA, ZILZA DE JESUS SILVA NEIVA, SAMI ABDEL RAUF HASSAM APELADO: BRUNA ALVES DE ARRUDA, DIEGO DE JESUS LIMA, FERNANDO CRUVINEL DE FREITAS, HOSPITAL SANTA MARTA LTDA, WASHINGTON MARQUES FERREIRA, SAMI ABDEL RAUF HASSAM, EDUVIRGES ALBERNAZ NEIVA, FLAVIA ISABEL SILVA NEIVA TERRA, GIOVANNA APARECIDA SILVA NEIVA, GRAZIELLE DO CARMO SILVA NEIVA LEVINO, JANETTE DE FATIMA SILVA NEIVA, ZILZA DE JESUS SILVA NEIVA DESPACHO RECOLHIMENTO DO PREPARO DA APELAÇÃO Intimem-se as exequentes/apelantes, Eduvirges Albernaz Neiva e outros, para que tragam aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovante de recolhimento do preparo relativo ao apelo interposto (ID 23692642), em dobro (CPC/2015 1.007 §4o), sob pena de não conhecimento do recurso. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator